Tribunal: TJMT
Processo: 1043905-97.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043905-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HELIO FRANCISCO PEREIRA INAGAKI - CPF: 655.607.281-87 (APELANTE), MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR - CPF: 027.638.951-40 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), ROMILDO MORAES INAGAKI - CPF: 427.725.591-49 (APELADO), ROMILTES MORAES INAGAKI - CPF: 460.159.221-68 (APELADO), ROSÂNGELA MORAES INAGAKI (APELADO), ROSELI MORAES INAGAKI (APELADO), ROSENIR MORAES INAGAKI (APELADO), YUKIO INAGAKI - CPF: 103.655.321-34 (APELADO), CIRLENE ALVES PEREIRA INAGAKI - CPF: 138.837.631-87 (APELADO), ROMILDO MORAES INAGAKI - CPF: 427.725.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILTES MORAES INAGAKI - CPF: 460.159.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO), YUKIO INAGAKI - CPF: 103.655.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO), CIRLENE ALVES PEREIRA INAGAKI - CPF: 138.837.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S
):
H
ELIO FRANCISCO PEREIRA INAGAKI

APELADO(S):
JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO INVENTARIANTE. INTERESSE PÚBLICO. NECESSIDADE DE REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por ELIO FRANCISCO PEREIRA INAGAKI contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de inventário, sob fundamento de inércia do inventariante e ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em saber se é válida a extinção do inventário judicial por inércia do inventariante, sem prévia observância do procedimento legal para sua remoção e substituição, conforme previsto nos
arts
. 622 e 624 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O inventário possui natureza de interesse público e caráter continuativo, sendo instrumento essencial para a regularização jurídica da sucessão causa mortis.

4. O Código de Processo Civil prevê expressamente que, diante da inércia do inventariante, deve o juiz promover sua remoção e nomear substituto, como forma de assegurar o regular prosseguimento do feito.

5. A extinção direta do processo sem adoção dessas providências viola o devido processo legal e configura
error
in procedendo, passível de anulação da sentença.

6. A jurisprudência reconhece que, antes da extinção do inventário, deve-se adotar o rito de remoção do inventariante, dada a natureza pública do procedimento e a necessidade de efetiva partilha dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do inventário, com eventual remoção e substituição do inventariante.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que extingue o inventário judicial por inércia do inventariante sem a observância do procedimento de remoção e substituição previsto nos
arts
. 622 e 624 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, VI; 622; 624.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000204-18.2021.8.11.0096, Rel.a Des.a Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.04.2025, DJE 15.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
recurso de Apelação Cível, interposto H
ELIO FRANCISCO PEREIRA INAGAKI
contra sentença proferida pelo Juízo
da
4a Vara
Especializada de
Família e Sucessões de Cuiabá
,
que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos autos da Ação de Inventário, sob os seguintes fundamentos:

“Pelo exposto, diante da inércia da inventariante, onde sequer apresentou as primeiras declarações com a qualificação correta dos outros interessados, o que possibilitaria a nomeação de outra(o) inventariante, resta tão somente JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, pela falta de interesse art. 485, VI, do CPC, ficando revogada a decisão que nomeou o Requerente
Helio
Francisco Pereira
Inagaki
como inventariante.

Custas pela parte Requerente, contudo, suspensas nos termos dos
arts
. 98 e 99, ambos do CPC/2015.”

Em razões recursais (ID.
285765462
), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

Impossibilidade de extinção – interesse público –
error
in procedendo – remoção da inventariante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

O recurso é tempestivo e o preparo recursal encontra-se dispensado, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme certificado nos autos sob o ID 285864372.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S
):
H
ELIO FRANCISCO PEREIRA INAGAKI

APELADO(S):
JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara
Especializada de
Família e Sucessões de Cuiabá
, que, nos autos da Ação de Inventário no 1043905-97.2021.8.11.0041, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa.

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante.

1. Impossibilidade de extinção – interesse público –
error
in procedendo – remoção da inventariante.

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de inventário, sob o fundamento de inércia do inventariante, considerando que a matéria comportaria solução administrativa por meio de escritura pública lavrada em cartório extrajudicial.

Compulsando os autos, verifica que a parte apelante peticionou nos autos
requerendo o prosseguimento do feito, com a expedição de alvará judicial para a transferência do bem inventariado, considerando que a matéria envolve apenas prova documental, e que os demais herdeiros foram devidamente intimados, mas
se

permanecer
em
inertes, requer-se o deferimento do pedido de expedição do alvará em favor do inventariante (ID.
171846148).

Em seguida, foi proferida decisão pelo juízo de primeiro grau, indeferindo o pedido de transferência do veículo, sob o fundamento de que os direitos aquisitivos devem ser partilhados entre todos os herdeiros. Determinou-se, ainda, a intimação do inventariante para apresentação das primeiras declarações e do plano de partilha, com a indicação da totalidade dos bens deixados pelos falecidos, discriminando-os de forma pormenorizada, incluindo o ativo, eventual passivo, o montante líquido partilhável, a qualificação completa dos herdeiros e seus respectivos quinhões, inclusive quanto aos direitos aquisitivos decorrentes do contrato de financiamento do veículo (ID 172082851).

Na sequência, a parte apelante foi intimada para se manifestar no prazo de cinco dias, conforme ID 176424006.

Decorrido o prazo sem manifestação, o juízo a quo proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de manifestação da parte autora.

Pois bem. No que tange à controvérsia posta nos autos, assiste razão à parte apelante.

É cediço que o processo de inventário, dada sua natureza jurídica, reveste-se de características próprias, sendo instrumento voltado à regularização da titularidade de bens e à segurança jurídica dos registros públicos, o que evidencia seu caráter continuativo e de interesse público.

O Código de Processo Civil disciplina expressamente o rito aplicável aos casos em que o inventariante se mostra desidioso ou inerte, prevendo, nos artigos 622 e 624, a possibilidade de remoção do inventariante e consequente nomeação de substituto, de forma a viabilizar a continuidade do feito, senão vejamos:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I -
se
não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II -
se
não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem
dilapidados
ou sofrerem dano;

IV -
se
não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V -
se
não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI -
se
sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Art. 624. Decorrido o prazo, com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá.

Parágrafo único. Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem estabelecida no art. 617.

Assim sendo, a extinção do inventário por alegada inércia do inventariante, sem a observância do rito próprio para sua substituição, configura vício de procedimento (
error
in procedendo
), ensejando a nulidade da sentença, eis que se mostra incompatível com o devido processo legal, em especial com os princípios da continuidade processual e da máxima efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. INÉRCIA DA INVENTARIANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE PÚBLICO NA CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Em conformidade com os
arts
. 622 e 624 do CPC, a desídia do inventariante exige sua remoção e a nomeação de substituto, de modo que a extinção do processo sem essa providência configura erro no procedimento, impondo-se a anulação da sentença.

(N.U 1000204-18.2021.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 15/04/2025) (
g.n
.)

Saliento, que a adoção de medidas extremas como a extinção do processo deve ser precedida de análise cautelosa e da observância rigorosa dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e, no caso específico de inventários, do princípio da continuidade do processo sucessório, cuja finalidade precípua é a efetiva partilha de bens e a pacificação de relações jurídicas patrimoniais decorrentes da sucessão causa
mortis
.

Portanto, o encerramento prematuro de inventário judicial, sem que se oportunize a regularização da representação processual ou a substituição formal do inventariante, implica violação do interesse público subjacente à correta transmissão do patrimônio hereditário, com potenciais prejuízos a terceiros e à ordem pública registral.

Desse modo, entendo que a sentença de primeiro grau merece ser anulada, com o consequente retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se delibere sobre a eventual remoção do inventariante e nomeação de substituto, viabilizando a regular tramitação do inventário e o alcance da prestação jurisdicional adequada.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à instância singela, para regular prosseguimento do feito.

Deixo de arbitrar a condenação em honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025